Tribunal: TJES
Processo: 5011791-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011791-42.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011791-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRELIMINAR
PARA
CONHECIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
DE
INDULTO COM BASE NO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
846
/20
2
3
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MÉRITO.

INDULTO.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/2022.
IM
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

DETRAÇÃO
DO PERÍODO EM QUE
O
APENAD
O
ESTEVE NO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
O MINI
S
TÉRIO PÚBLICO

1.
Nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo executor declarar extinta a punibilidade (inciso II) e apreciar os incidentes da execução (inciso III, alínea “f”), valendo lembrar, ainda, que na forma do artigo 192 do mesmo diploma, concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação, o que evidencia que o benefício cujo deferimento busca-se no atual recurso deve ser requerido primeiramente ao próprio juízo de execução, o que não ocorreu
in casu
.
2.
A eventual análise do pleito recursal por esta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, de forma que não deve ser conhecido o pleito recursal relativo à concessão do indulto com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

MÉRITO

1.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2.
O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 traz vários requisitos para a concessão do benefício e dispõe expressamente que o indulto natalino não é extensível as

“penas restritivas de direitos”.
3.
No caso dos autos, o agravante teve sua pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto pretendido.
4
.
O entendimento firmado por esta Corte, em consonância com o posicionamento atual do STJ, é no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena.
5
.
Faz-se necessário que a magistrada a quo observe a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.
6.

O cumprimento de pena por outros processos, ainda que em regime aberto ou prisão domiciliar, constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal.
7.
A prisão domiciliar constitui medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela, apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando, não existe nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar.
8.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011791-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO 11.846/2023

SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
JO
Ã
O BATISTA DE SOUZA
, por irresignado com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu seus pedidos de indulto, com base nos Decretos Presidenciais nº 11.302/22 e 11.846/23, de detração do período em que esteve em uso de monitoramento eletrônico, de prisão domiciliar e de reconhecimento da prescrição referente à ação penal nº 00036-58.2010.8.08.0013.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche os requisitos contidos nos Decretos Presidenciais nº 11.302/22 e 11.846/23, fazendo jus portanto, aos benefícios de indulto. Pugna ainda pela detração do tempo de pena em que fez uso do sistema de monitoramento eletrônico e pelo reconhecimento da prescrição da ação penal n.º 00036-58.2010.8.08.0013. Por fim, requer a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem.

Suscita o Ministério Público, preliminarmente, que o pedido de reconhecimento do indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/23 não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a irresignação defensiva não foi apreciada pelo órgão judicial de primeira instância.

De fato, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo executor declarar extinta a punibilidade (inciso II) e apreciar os incidentes da execução (inciso III, alínea “
f
”), valendo lembrar, ainda, que na forma do artigo 192 do mesmo diploma, concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Da leitura dos dispositivos legais supra, fica claro que o já citado benefício, cujo deferimento busca-se no atual recurso, deve ser requerido primeiramente ao próprio juízo de execução, o que não ocorreu
in casu
.

Desse modo, eventual análise do pleito recursal por esta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido o presente agravo, no que se refere ao pedido de indulto referente ao Decreto Presidencial nº 11.846/23.

Em casos semelhantes a jurisprudência pátria tem se posicionado neste mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA ORIGEM - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Se a matéria trazida em grau de recurso não foi apreciada pela Instância Inferior, não há como ser decidida por esta Instância Revisora, sob pena de restar configurada hipótese de supressão de instância, o que ofenderia as garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0231.14.004048-7/005, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 25/03/2024, publicação da súmula em 25/03/2024).

Diante de todo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo
parquet
, e
NÃO CONHEÇO DO
PEDIDO RELATIVO A CO
NCESSÃO

DO

INDULTO

COM BASE NO

D
ECRETO
P
RESIDENCIAL

N.º

1
1.
846
/
2
3
.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JO
Ã
O BATISTA DE SOUZA
, por irresignado com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu seus pedidos de indulto, com base nos Decretos Presidenciais nº 11.302/22 e 11.846/23, de detração do período em que esteve em uso de monitoramento eletrônico, de prisão domiciliar e de reconhecimento da prescrição referente à ação penal nº 00036-58.2010.8.08.0013.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche os requisitos contidos nos Decretos Presidenciais nº 11.302/22 e 11.846/23, fazendo jus portanto, aos benefícios de indulto. Pugna ainda pela detração do tempo de pena em que fez uso do sistema de monitoramento eletrônico e pelo reconhecimento da prescrição da ação penal n.º 00036-58.2010.8.08.0013. Por fim, requer a concessão da prisão domiciliar.

Devidamente apreciada a preliminar arguida pelo Órgão Ministerial, passo a análise do pleito defensivo que discute concessão do benefício de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGENTE CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 8º DO REFERIDO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018). 2. "Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018). 3. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito, hipótese expressamente vedada pelo inciso I do art. 8º da norma. 4. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo seu descumprimento, não permite a flexibilização deste entendimento, pois acarretaria uma inversão de valores, beneficiando o agente que frustrou os fins da execução penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seu artigo 8º:

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I - penas restritivas de direitos;

II - penas de multa; e

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.

Compulsando os autos, observo que o recorrente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0003212-98.2017.8.08.0013, a pena de dez meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 306, §1º, da Lei 9.503/97, sendo a sanção corporal substituída por uma restritiva de direitos – prestação pecuniária.

Das condições estabelecidas no referido dispositivo, observa-se nitidamente que a vontade do Presidente da República não é outra, senão a de que o indulto nele previsto somente alcance condenados à pena privativa de liberdade que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas.

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, a benesse requerida.

Passo a análise do pedido relativo a detração do período em que o agravante esteve em prisão domiciliar e utilizando tornozeleira eletrônica.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.

Ressalto que embora tenha conhecimento da divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento que atualmente vem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já firmado por esta Corte, no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de medida cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena.

Sobre o tema, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte:

“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, firmou a compreensão majoritária de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas. (...)” (AgRg no HC n. 558.923/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO PARCIAL DA LIBERDADE. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 1.155, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu a tese no sentido de que restrição parcial da liberdade do acusado, através da medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar integral aos finais de semana, possibilita a detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. 2. Conforme o uniformizado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante inexista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, entende-se que o período de recolhimento noturno, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e ao princípio do non bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023).

Portanto, necessária a modificação da decisão da magistrada de piso, devendo-se observar a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da ação penal n.º 00036-58.2010.8.08.0013, a magistrada da execução acertadamente justificou seu indeferimento,
in verbis
:

“
(...) Não há que se falar em ocorrência da prescrição em relação, uma vez que “Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.” (CP, art. 116, parágrafo único) (...)”.

Por fim, almeja o recorrente o cumprimento da pena em seu domicílio, em razão de problemas cardíacos.

Os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de concessão do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Vejamos como expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, em casos excepcionais. III - No caso dos autos, não ficou comprovado que a sentenciada não pode receber o atendimento médico adequado no local em que estiver recolhida. IV - A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o reexame do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 914.491/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

Ademais, apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando, não existe nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar.

Da análise da decisão ora combatida, observo que a douta magistrada corretamente indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao recorrente, diante da constatação de que o mesmo não satisfaz os requisitos legais para a concessão do citado benefício e de que os cuidados recebidos no sistema prisional tem sido eficazes, fazendo consignar as seguintes informações em sua bem fundamentada decisão:

“
(...) não restando comprovado, neste momento, o risco concreto para a substituição da prisão em cárcere pela prisão domiciliar INDEFIRO, por ora, o pedido de prisão domiciliar. (...)”.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça ao afirmar que
“na presente hipótese, além de o agravante cumprir pena em regime diverso do aberto, observa-se que não consta dos autos comprovação suficiente de que a sua enfermidade é grave e que não pode ser tratada no cárcere onde se encontra
”.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO

PARCIALMENTE
DO AGRAVO
PARA

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de determinar que
a
magistrad
a
a quo realize a detração do período em que
o
agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno, calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas,

mantendo inalterados os demais termos da decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.